Tribunal: STF
Processo: Rcl 38743
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. INÉPCIA DA INICIAL. ART. 330, I, § 1º, III, DO CPC/2015. NEGADO SEGUIMENTO.
    Vistos, etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Telemont Engenharia de Telecomunicações S.A. em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, proferida nos autos do processo 0001366-75.2016.5.10.0013, em que negado provimento ao recurso ordinário, mantido o deferimento do adicional de periculosidade em razão do uso diário de motocicleta no exercício da função de instalador e reparador de TUP, com base na Lei 12.997/2014, que acrescentou o § 4º do art. 193 da CLT.
    2. Segundo narra a reclamante, contra essa decisão interpôs recurso de revista, o qual não foi conhecido em decisão monocrática do Ministro Relator no Tribunal Superior do Trabalho por descumprido requisito formal previsto no art. 896, § 1º-A, III, da CLT, atinente à demonstração analítica de ofensa aos dispositivos apontados. Desprovido o agravo interposto por não impugnado o fundamento da decisão agravada, a empresa interpôs recurso extraordinário, em que aponta violação dos arts. 5º, II e XXXVI, da Constituição Federal, ao argumento de que atendidos os pressupostos de admissibilidade do recurso de revista. A Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento ao recurso extraordinário com fulcro no Tema 181 de repercussão geral, em que negada por esta Suprema Corte a repercussão da geral da controvérsia atinente aos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal.
    3. Aduz a reclamante “patente a usurpação de competência do STF, uma vez que a decisão agravada ao obstar a subida do recurso extraordinário, aplica de forma equivocada o Tema 181 (inexistência de repercussão geral de recursos que discutem os pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros tribunais).” . Afirma ter destacado no recurso de revista os pontos objeto da controvérsia e transcrito os trechos da decisão recorrida com a exposição das razões e do pedido de reforma do acórdão do TRT da 10ª Região quanto à condenação ao pagamento do adicional de periculosidade. 
    4. Requer a “procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 03ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região na Ação Trabalhista nº 0001366-75.2016.5.10.0013.”. 
    5. Intimada a reclamante para emendar a inicial mercê da discordância entre o pedido e a fundamentação, a fim de que fosse esclarecido o objeto da reclamação constitucional.
    6. A reclamante emendou a inicial para confirmar o pedido de cassação do acórdão proferido pelo TRT da 10ª Região nos autos do processo 0001366-75.2016.5.10.0013 e apontar a violação dos arts. 5º, II, XXII, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal.
    É o relatório.
    Decido. 
    1. A reclamação constitucional, via estreita e vinculada estritamente às hipótese de cabimento previstas no texto da Constituição, pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante, descumprimento de decisão desta Corte proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, em decorrência do efeito vinculante que ostenta (art. 102, § 2º, da CF) ou, ainda, em controle difuso, desde que pertinente, nesta última hipótese, à mesma relação jurídica e às mesmas partes.
    2. A reclamante pretende alcançar a cassação do acórdão proferido pelo TRT da 10ª Região por alegada usurpação da competência deste Supremo Tribunal Federal para apreciar a admissibilidade de recurso extraordinário, por entender equivocada a aplicação do Tema 181 de repercussão geral.
    Transcrevo a ementa do acórdão reclamado:
    EMENTA: ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. MOTOCICLETA. ART. 193, §4º, da CLT. Verificada a utilização de motocicleta de forma habitual e rotineira para a consecução do trabalho, o empregado faz jus ao percebimento do adicional de periculosidade, nos termos do art. 193, §4º, da CLT, o qual é autoaplicável. Recurso da Reclamada conhecido e desprovido. 
    3. Instada a emendar a inicial, a reclamante confirmou o pedido de cassação do acórdão do TRT da 10ª Região, apontando violação dos arts. 5º, II, XXII, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal, ao argumento de que “se prestigiou o rigorismo formal em detrimento da verdadeira natureza do recurso que é a de discutir o direito defendido.”. 
    4. Há nítido desencontro entre os fundamentos destinados a demonstrar a alegada usurpação da competência desta Suprema Corte para o exame da admissibilidade do recurso extraordinário, notadamente no que diz com a aplicação do Tema 181 de repercussão geral, e o pedido de cassação do acórdão do TRT da 10ª Região, em que negado provimento a recurso ordinário. 
    5. Nesse contexto em que inexistente relação de pertinência entre o acórdão reclamado e a admissibilidade de recurso extraordinário, revela-se inviável a análise da apontada usurpação de competência desta Suprema Corte, mercê da inépcia da inicial, nos termos do art. 330, § 1º, III, do CPC/2015.
    6. Ante o exposto, forte no art. 330, I, do CPC/2015, nego seguimento à reclamação por inepta a petição inicial
    Publique-se.
    Brasília, 17 de julho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora